Tribunal: TJSP
Processo: 1005013-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Aluno Oficial da Polícia Militar. Mandado de segurança. Impetrante que afirma ter sido excluído do certame por não ter comparecido para a realização do teste físico, cuja convocação não ocorreu tempestivamente no portal eletrônico da VUNESP. Publicação do Diário Oficial que informara que a divulgação da convocação seria feita pela imprensa oficial e por aquele site, tal como

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Aluno Oficial da Polícia Militar. Mandado de segurança. Impetrante que afirma ter sido excluído do certame por não ter comparecido para a realização do teste físico, cuja convocação não ocorreu tempestivamente no portal eletrônico da VUNESP. Publicação do Diário Oficial que informara que a divulgação da convocação seria feita pela imprensa oficial e por aquele site, tal como ocorrido em certame anterior. Resultados divulgados apenas pelo Diário Oficial. Legítima expectativa do impetrante que foi frustrada em razão da omissão da VUNESP. Ilegalidade do ato atacado. Sentença que concedeu a segurança. Recursos oficial e voluntários não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005013-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e FUNDAÇAO PARA O VESTIBULAR
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO
e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FELIPE GONÇALVES
LANTELME.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação / Remessa Necessária no 1005013-37.2019.8.26.0053
2
VOTO No 62/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1005013-37.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNESP -
VUNESP
APELADO: FELIPE GONÇALVES LANTELME
JUIZ: ALBERTO ALONSO MUNOZ
CONCURSO PÚBLICO. Aluno Oficial da Polícia
Militar. Mandado de segurança. Impetrante que afirma
ter sido excluído do certame por não ter comparecido
para a realização do teste físico, cuja convocação não
ocorreu tempestivamente no portal eletrônico da
VUNESP. Publicação do Diário Oficial que informara
que a divulgação da convocação seria feita pela imprensa
oficial e por aquele site, tal como ocorrido em certame
anterior. Resultados divulgados apenas pelo Diário
Oficial. Legítima expectativa do impetrante que foi
frustrada em razão da omissão da VUNESP. Ilegalidade
do ato atacado. Sentença que concedeu a segurança.
Recursos oficial e voluntários não providos.
Mandado de segurança impetrado pelo apelado, a
sentença concedeu a ordem para “possibilitar a participação da parte autora
em todas as outras etapas do certame, incluindo o TAF, para o concurso de
Aluno Oficial da PM (PMES1804)” (fl. 543).
A Fazenda do Estado e a Fundação Para o Vestibular
da UNESP - VUNESP apelaram.
A Fazenda do Estado alega, em síntese, que o meio
utilizado para comunicações sobre as fases do concurso público, conhecido
pelo apelado e divulgado no edital, é o Diário Oficial. Afirma que é
responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do certame e que a
data de realização do teste físico foi corretamente divulgada no Diário
Oficial. Pede o provimento do recurso para que a ordem seja denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação / Remessa Necessária no 1005013-37.2019.8.26.0053
3
A Fundação Para o Vestibular da UNESP VUNESP
afirma que a comunicação dos atos relativos ao certame se deu nos termos
do edital, de conhecimento do apelado. Alega que foi contratada para a
organização e execução apenas dos “Exames de Conhecimentos (Partes I:
objetiva e II: dissertativa)” (fl. 563) do concurso. Afirma que o apelado foi
convocado para o exame de aptidão física, com a publicidade devida. Pede
o provimento do recurso para que a ordem seja denegada.
Recursos tempestivos e respondido apenas o apelo da
Fazenda do Estado, a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento.
É O RELATÓRIO.
A sentença está sujeita a reexame necessário, nos
termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.
A sentença não comporta reparo.
O impetrante, candidato regularmente inscrito no
concurso público para Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, foi aprovado nos “Exames de Conhecimento”, de modo que estava
apto para realizar o Teste de Aptidão Física (TAF) (fls. 79/80 e 389).
Ocorre que, devido à ausência de convocação tempestiva pelo site
eletrônico da VUNESP (fls. 396/397), ele não tomou ciência da data e local
de realização do Teste e deixou de comparecer, o que resultou em sua
exclusão do certame.
A convocação para o exame físico foi feita pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação / Remessa Necessária no 1005013-37.2019.8.26.0053
4
Diário Oficial (fl. 389) e, somente após a data da prova foi divulgada no
portal eletrônico da VUNESP (fl. 398). Não se ignora que o edital prevê no
Capítulo XVIII, tópicos no 3 e 18, que “[o]s resultados de cada etapa serão
publicados no Diário Oficial do Estado e no Portal de Concursos Públicos
do Estado” e que “[é] de responsabilidade do candidato o acompanhamento
das publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo [...] e no Portal de
Concursos Públicos do Estado” (fls. 48 e 50).
Ocorre que, em 18.12.2018 foi divulgado pelo próprio
Diário Oficial que a convocação dos aprovados para o exame de aptidão
física seria “publicada a partir da segunda quinzena de janeiro de 2019 no
Diário Oficial do Estado de São Paulo e também no endereço eletrônico
da Fundação Vunesp” (fl. 82 - grifei). Desse modo, a própria
Administração, por seu veículo de comunicação oficial, divulgou
informação de que os candidatos seriam convocados também pelo site da
VUNESP, o que, no entanto, não ocorreu em momento anterior à data da
prova. É inegável que a mencionada publicação de 18.12.2018 criou
legítima expectativa nos candidatos de que a Fundação disponibilizaria a
lista de convocados em seu endereço eletrônico antes da data do exame
físico, o que não aconteceu.
Ressalte-se que o impetrante demonstrou que os
demais atos do certame foram comunicados pelo portal eletrônico da
VUNESP (fl. 04) e que, em concurso anterior, a convocação para os testes
físicos foi realizada também naquele site (fls. 05 e 398). Vale mencionar
ainda que, em caso semelhante, o STJ afirmou que a divulgação das fases
anteriores pela internet gera nos candidatos a justa expectativa de que as
demais comunicações do certame seguirão o mesmo padrão e destacou que
“[o] diário oficial não atende adequadamente ao princípio da publicidade”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação / Remessa Necessária no 1005013-37.2019.8.26.0053
5
pois “não tem o mesmo alcance de outros meios de comunicação, não sendo
razoável exigir-se que os candidatos aprovados em concurso público o
acompanhem”, no julgamento do AgRg no RMS 33.696-RN, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe 22.04.2013, veiculado pelo Informativo no 522 da
Corte:
AGRAVO REGIMENTAL CONCURSO PÚBLICO
CONVOCAÇÃO
DE
CANDIDATO PARA FASE
SUPERVENIENTE APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL
INSUFICIÊNCIA
CONVOCAÇÕES ANTERIORES
POR OUTROS MEIOS PREVISTOS NO EDITAL

JUSTA EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO DAS
COMUNICAÇÕES PELA INTERNET
RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Em concurso público, viola os princípios da publicidade
e da razoabilidade a convocação de candidato para fase
posterior apenas pelo diário oficial quando todas as
comunicações anteriores haviam se dado também via
internet. Precedentes.
2. Agravo Regimental não provido.
A ausência de convocação tempestiva do impetrante
por meio do site da VUNESP frustrou a expectativa nele gerada pela já
referida publicação 18.12.2018 do Diário Oficial e pela conduta da
Fundação em certame anterior consistente em comunicar os candidatos por
seu portal eletrônico (fls. 04/05 e 398).
Observo também que o apelado demonstrou ter
noticiado à VUNESP o ocorrido por meio de e-mail, assim que tomou
ciência da realização da prova (fl. 391), o qual foi respondido apenas com o
envio de número de protocolo para acompanhamento do pedido (fl. 394).
Tudo isso evidencia a ilegalidade do ato atacado, de
modo que a concessão da ordem era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação / Remessa Necessária no 1005013-37.2019.8.26.0053
6
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial e
voluntários.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR